Tribunal: TCU
Processo: 009.323/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8596/2021-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão 2181/2016-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Mucio, proferido nos autos do TC Processo 044.813/2012-0 , por meio do qual o Colegiado considerou parcialmente procedente representação formulada pela Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução e prestação de contas de convênios celebrados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro e a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep com a Sociedade Brasileira de Metrologia - SBM; Considerando que o Convênio 767841/2011, no valor global de R$ 9.020.000,00, vigente de 15/1/2012 a 14/1/2016, celebrado entre o Inmetro e a SBM, teve por objeto " estabelecer a cooperação técnico-científica entre o Inmetro e a SBM, com vistas ao desenvolvimento de atividades para ampliar a difusão da cultura da metrologia e avaliação da conformidade nas Empresas, Universidades e Escolas Técnicas por meio da criação e implantação de cursos, disseminação de conteúdos e desenvolvimento de processos educacionais "; Considerando que os itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 2181/2016-TCU-Primeira Câmara fixaram as seguintes determinações ao Inmetro, referentes ao Convênio 767841/2011: " 1.7.1. avalie detalhadamente se todos os cursos e atividades estabelecidos em cada uma das quatro metas do Convênio 767841/2011 foram realizados e, caso seja constatado o não cumprimento integral de todas as metas, adote providências com vistas a ressarcir o erário, e, se for o caso, instaure tomada de contas especial; 1.7.2. no prazo de 90 (noventa) dias, encaminhe ao TCU o resultado da avaliação e, caso tenha sido constatado divergência entre o acordado e o executado, comunique as providências adotadas; " Considerando o cumprimento integral das metas estabelecidas no Convênio 767841/2011, conforme consta da documentação probatória acostada aos autos (relatórios de auditorias; relatórios de produtos realizados; notas técnicas de análises de prestações de contas, dentre outros); e Considerando, por fim, os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento) às peças 57 a 59; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no inciso III do art. 143 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 2181/2016-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro José Mucio Monteiro, prolatado no TC Processo 044.813/2012-0 ; b) informar ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia a prolação deste Acordão, destacando que a deliberação ora encaminhada pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) apensar definitivamente este monitoramento ao processo originário, TC Processo 044.813/2012-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 009.323/2019-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.